Tribunal: TJPA
Processo: 0858505-80.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858505-80.2025.8.14.0301

APELANTE: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: EVERALDO MODESTO PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. REVELIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa, condenando a administradora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de indução do consumidor à contratação mediante falsa promessa de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a revelia da ré impede a rediscussão do substrato fático em sede recursal; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio; (iii) determinar se são devidas a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da parte ré produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, estabilizando o substrato fático da demanda e limitando a rediscussão em grau recursal.

4.

A apelação não se presta à substituição da contestação ausente, sendo inviável a inovação fática e a reabertura da instrução para afastar fatos não impugnados oportunamente.

5.

A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio caracteriza propaganda enganosa e indução do consumidor em erro, comprometendo a validade da manifestação de vontade.

6.

O vício de consentimento por dolo ou erro essencial contamina o negócio jurídico, impondo sua nulidade.

7.

Reconhecida a nulidade por culpa da fornecedora, não se aplicam as regras da Lei nº 11.795/2008 relativas a consorciado desistente, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenções.

8.

A conduta enganosa que frustra a legítima expectativa de aquisição imediata de bem relevante configura dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia estabiliza o quadro fático da demanda e impede a inovação fática em sede recursal. 2. A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura propaganda enganosa e vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico. 3. A nulidade contratual por culpa da fornecedora impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos, afastando a aplicação das regras do sistema consorcial. 4. A indução do consumidor em erro, com frustração de legítima expectativa, configura dano moral indenizável in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344 e art. 85, §11; CDC, arts. 30, 35, 37 e 51; CC, arts. 145 e 171, II; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50053201420228130720, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 01.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 80820303520238050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.09.2025; TJ-GO, Apelação nº 5131840-86.2022.8.09.0087, Rel. Des. Breno Caiado, j. 19.04.2024; TJ-SC, Apelação nº 5068622-36.2020.8.24.0023, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 30.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EVERALDO MODESTO PAIXÃO
em face de
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, na qual o autor alegou ter sido induzido a contratar suposta carta de crédito contemplada para aquisição de imóvel, quando, em verdade, teria aderido ao contrato de consórcio sem garantia de contemplação imediata. Requereu, assim, a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Sobreveio
sentença de

ID n. 33291522
, pela qual o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou
procedentes
os pedidos, após reconhecer a revelia da ré e a incidência dos efeitos materiais da contumácia da parte passiva, declarando a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento e propaganda enganosa, condenando a ré à restituição de
R$ 15.444,00
, atualizados pela taxa SELIC desde o desembolso, ao pagamento de
R$ 8.000,00
a título de danos morais, corrigidos pela SELIC desde o arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ré interpôs recurso de
apelação
, constante no ID n. 33291524, no qual sustentou, em síntese, a reforma integral da sentença. Alegou a aplicabilidade da
Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios)
, a inexistência de propaganda enganosa ou promessa de contemplação imediata, a validade do contrato firmado e a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos. Defendeu, ainda, que eventual devolução deveria observar as regras do sistema consorcial, com dedução de taxa de administração, seguro e cláusula penal, além de pugnar pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução.

Em seguida, o autor apresentou
contrarrazões no

ID n. 33291540
, pugnando, preliminarmente, pelo
não conhecimento da apelação
, ao argumento de inovação recursal, diante da revelia da ré e da impossibilidade de rediscussão de matéria fática em sede recursal. No mérito, requereu o
desprovimento do recurso
, sustentando a manutenção integral da sentença, com fundamento na ocorrência de dolo essencial, publicidade enganosa, nulidade do contrato, restituição integral dos valores pagos e configuração do dano moral, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de

ID n. 33291524
, a recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a
aplicabilidade da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios)
ao caso, sob o argumento de que o contrato deve ser regido pela legislação especial do sistema consorcial;
(ii)
a
inexistência de propaganda enganosa, dolo ou promessa de contemplação imediata
, afirmando que o autor tinha ciência de que aderia a contrato de consórcio comum, cujas regras de contemplação por sorteio ou lance constavam expressamente do instrumento;
(iii)
a
validade do contrato celebrado
, com a alegação de que a assinatura do instrumento e do regulamento afastaria qualquer vício de consentimento;
(iv)
a impossibilidade de
restituição integral e imediata
dos valores pagos, defendendo que eventual devolução deve observar as regras aplicáveis ao consorciado excluído ou desistente;
(v)
a possibilidade de
dedução da taxa de administração, do seguro e da cláusula penal
, por estarem previstas contratualmente e na legislação de regência;
(vi)
a
inexistência de danos morais
, sob o fundamento de que não houve ato ilícito, mas mero dissabor contratual; e
(vii)
, por fim, a inadequação dos
juros de mora
nos termos fixados na sentença, ao argumento de que eventual incidência somente poderia ocorrer após o prazo legal ou contratual de restituição.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a sentença de ID n. 33291522 expressamente reconheceu a
revelia da demandada
, com a consequente incidência dos efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC, de modo que
se reputam verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, notadamente aqueles atinentes à oferta do produto como se se tratasse de carta de crédito contemplada, com disponibilização célere do numerário para aquisição de imóvel
.

Em tal moldura processual,
a controvérsia recursal não pode ser examinada como se houvesse plena liberdade para rediscussão do substrato fático
, pois a contumácia da ré em primeiro grau estabilizou a base empírica da demanda, sobre a qual se edificou o juízo de procedência.

A revelia, embora não implique automática procedência do pedido, produz inequívoco efeito de
presunção relativa de veracidade dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor
, especialmente quando, como no caso, tais alegações se mostram coerentes com os documentos carreados aos autos e não encontram elemento probatório idôneo capaz de infirmá-las.

Assim,
a premissa fática adotada pelo Juízo
a quo
— consistente na indução do consumidor em erro mediante falsa promessa de contemplação imediata — deve ser preservada como fundamento válido e suficiente para a manutenção do
decisum
.

A partir dessa premissa,
mostra-se processualmente inviável admitir que a parte revel, apenas em sede de apelação, inaugure versão fática defensiva incompatível com a fase procedimental em que o feito se encontra, negando extemporaneamente fatos que deveria ter impugnado em contestação
.

As alegações expendidas no recurso de ID n. 33291524, ao insistirem na inexistência de promessa de contemplação, na plena ciência do autor acerca da natureza consorcial do negócio e na regularidade integral da contratação, não traduzem propriamente insurgência jurídica contra os fundamentos da sentença, mas tentativa tardia de reabrir a cognição sobre matéria de fato já atingida pelos efeitos da revelia.

Nesse cenário, além da limitação decorrente da preclusão consumativa, observa-se
déficit de dialeticidade recursal quanto aos fatos novos artificialmente introduzidos
, porquanto a apelação não se presta à substituição da contestação ausente, nem autoriza a reconstituição da fase instrutória para permitir à parte revel infirmar, a destempo, o quadro fático consolidado no primeiro grau.

A devolutividade recursal, por mais ampla que seja, não desnatura a estrutura do procedimento nem legitima inovação fática incompatível com a marcha processual regularmente encerrada.

No mérito substancial, uma vez assentado que
o autor foi levado a aderir ao negócio mediante a promessa de contemplação imediata ou em curto prazo, correta se mostra a conclusão sentencial quanto à caracterização de publicidade enganosa e vício de consentimento por dolo ou erro essencial
.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a atuação de prepostos de administradoras de consórcio que anunciam, ofertam ou fazem crer ao consumidor que este está adquirindo crédito prontamente disponível — ou espécie de financiamento disfarçado — subverte a natureza jurídica do consórcio e compromete a higidez da manifestação de vontade, pois o contratante passa a anuir ao negócio com base em premissa falsa sobre seu objeto, seu funcionamento e seus efeitos práticos.

Não se trata, pois, de mera insuficiência informacional periférica superável pela leitura posterior do instrumento padrão, mas de vício originário na formação do consentimento, apto a contaminar integralmente o negócio jurídico
.

Por isso, também
não socorre à apelante a invocação da Lei nº 11.795/2008, da Súmula 538 do STJ ou das cláusulas contratuais atinentes à desistência, exclusão, taxa de administração, seguro e multa penal, uma vez que tais regramentos pressupõem contrato válido e eficaz, hipótese diversa da presente
.

A respeito, conferir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVELIA. OFERTA VINCULANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a observância da boa-fé objetiva, do dever de informação e da vedação de práticas abusivas.
4. A revelia da fornecedora não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, mas, em demandas consumeristas, a ausência de impugnação específica reforça a verossimilhança da narrativa do consumidor e deve ser interpretada em seu favor
. 5. A promessa de entrega imediata, ainda que verbal, integra a oferta vinculante (CDC, art. 30) e sua inexecução caracteriza prática abusiva, nulidade de cláusulas restritivas contratuais (CDC, art. 51, I) e vício de consentimento por dolo essencial (CC, art. 145). 6. A retenção de valores pagos pelo consumidor, diante da rescisão contratual motivada por ato ilícito do fornecedor, configura enriquecimento sem causa e impõe a restituição integral e imediata, corrigida e acrescida de juros (CDC, art. 35, III). 7.
A indução dolosa a contratar, com frustração da legítima expectativa de aquisição imediata do bem de alto valor, ultrapassa o mero inadimplemento, configurando dano moral indenizável em razão da violação à dignidade e à integridade psíquica do consumidor
. 8. O "
quantum
" indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A promessa verbal de contemplação imediata em contrato de consórcio configura oferta vinculante e sua inexecução caracteriza vício de consentimento por dolo essencial. 2. Em relações de consumo, a revelia do fornecedor fortalece a presunção de veracidade das alegações do consumidor e justifica a inversão do ônus probatório. 3. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do fornecedor, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, vedado o enriquecimento sem causa. 4. A frustração da legítima expectativa de aquisição imediata do bem, mediante indução dolosa, enseja indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 145; CPC, arts. 344 e 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 30, 35, III, e 51, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .25.260645-4/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 27.08.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .21.129257-8/002, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14ª Câmara Cível, j. 03.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.173307-4/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 15.12.2022. (TJ-MG - Apelação Cível: 50053201420228130720, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 01/12/2025, Câmaras Cíveis / 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 03/12/2025) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre o apelante e as rés, por se tratar de típica relação de consumo. 4.
A ausência de contestação pelas rés gera os efeitos da revelia, com presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, corroborados por provas documentais constantes nos autos
. 5. A promessa de liberação de carta de crédito em trinta dias caracteriza propaganda enganosa, nos termos do art. 37 do CDC, por induzir o consumidor a erro quanto à natureza do contrato celebrado. 6. A formal denominação contratual como "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" não afasta a configuração do vício de consentimento, pois houve induzimento doloso do consumidor à contratação, sem ciência clara sobre o funcionamento do sistema de consórcio. 7.
O vício de consentimento por erro essencial decorrente de dolo autoriza a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do Código Civil
. 8.
A restituição dos valores pagos deve observar o valor efetivamente desembolsado pelo consumidor, a ser apurado em liquidação, afastando-se a incidência das regras da Lei nº 11 .795/2008 sobre desistência voluntária
. 9.
A conduta das rés frustra legítima expectativa do consumidor e caracteriza prática abusiva, ensejando reparação por danos morais, aqui arbitrados em R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A promessa de liberação de crédito em trinta dias, em contrato formalmente qualificado como consórcio, caracteriza propaganda enganosa e configura vício de consentimento por dolo. 2. A violação ao dever de informação na contratação enseja a nulidade do negócio jurídico e impõe a restituição integral dos valores pagos. 3. A frustração das legítimas expectativas do consumidor e a má-fé contratual configuram dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 171, II; CDC, arts . 6º, III e IV, 37 e 39, IV; CPC/2015, art. 344; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000481-26 .2023.8.26.0426, Rel . Des. Carlos Abrão, j. 07.02 .2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1001973-69.2020.8 .11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j . 05.11.2024. (TJ-BA - Apelação: 80820303520238050001, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2025) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR PROPAGANDA ENGANOSA E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIDO. ANULAÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA POR VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ? NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. I - O consumidor tem direito à informação precisa e abrangente sobre produtos e serviços, incluindo quantidade, características, composição, qualidade, preço e riscos, conforme preconiza a Lei n. 8.078/1990. II -
Reconhecida pelo julgador a culpa exclusiva da Administradora na anulação do contrato devido à propaganda enganosa, é imprescindível a devolução integral e imediata dos valores pagos, sem desconto da taxa de administração
. III - Os danos morais decorrentes da conduta enganosa das rés, quando acarretar prejuízo financeiro, frustração das expectativas da autora e induvidoso sofrimento sobre o engodo sofrido pela consumidora, justificam a indenização no montante de R$ 7.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 5131840-86.2022.8.09.0087, Relator: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROPAGANDA ENGANOSA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ - 1. ADUÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO - JUNTADA DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA PARA CONFIRMAÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTO DO CONTRATO - INSUBSISTÊNCIA - DEPOIMENTOS QUE CORROBORAM O MODO DE ATUAÇÃO DA DEMANDADA - OFERECIMENTO DE CONCESSÃO RÁPIDA DE CRÉDITO, SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CONSÓRCIO - PROPAGANDA ENGANOSA E INDUÇÃO A ERRO - 2. TESE DE CONDUTA DOLOSA DA AUTORA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CC -AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESSE SENTIDO - ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - EXEGESE DO ART . 373, INC. II, DO CPC - SUPOSTA FRAUDE POR PARTE DA DEMANDANTE NÃO DEMONSTRADA - DESPROVIMENTO NO PONTO - 3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TESE DE AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PLEITEADO PELA AUTORA - INSUBSISTÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA - ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS DA DEMANDANTE - EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES - 4.
DESCONTO DAS TAXAS CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DE MULTA NO CONTRATO DE CONSÓRCIO - ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO QUE TERIA PREVISÃO ESPECÍFICA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO FINAL DO GRUPO - LANCE OU SORTEIO - NÃO ACOLHIMENTO - ANULAÇÃO DO CONTRATO - HIPÓTESE DIVERSA DE CONSORCIADO DESISTENTE - CASO QUE REMETE ÀS PARTES A RETORNAREM AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE DE IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
- 5. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - INACOLHIMENTO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE TRADUZ EM MERO ABORRECIMENTO - CONSUMIDOR LESADO POR PROPAGANDA ENGANOSA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A promessa de contemplação imediata, ainda que verbal, possui relevante impacto, considerando especialmente a vulnerabilidade do consumidor e sua confiança nas informações prestadas pelo vendedor. 2. Cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC). 3. A inversão do ônus da prova pode ser determinada quando houver hipossuficiência do consumidor ou quando suas alegações forem verossímeis. 4. A anulação do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral e imediata dos valores pagos. 5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (TJSC, Apelação n. 5068622-36.2020 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j . 30-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50686223620208240023, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Civil) (Grifei).

Reconhecida a nulidade do pacto por culpa da administradora, a consequência jurídica não é a restituição diferida e parcial, própria do consorciado desistente ou excluído, mas a
restituição integral e imediata de tudo quanto foi pago, sem retenções, sob pena de legitimar enriquecimento sem causa da fornecedora que deu causa ao vício invalidante
.

Igualmente
não prospera a irresignação quanto aos danos morais
, porquanto a conduta enganosa atribuída à apelante transcende, com nitidez, o âmbito do mero inadimplemento contratual ou do simples aborrecimento cotidiano.

A falsa promessa de contemplação imediata, sobretudo quando voltada à aquisição de bem de expressivo valor econômico e inequívoca relevância existencial, como imóvel residencial, projeta sobre o consumidor legítima expectativa de pronta realização do negócio pretendido, de modo que a posterior descoberta da fraude negocial gera frustração intensa, angústia, insegurança financeira e abalo anímico que dispensam comprovação específica,
configurando dano moral
in re ipsa
.

Nessa linha,
o montante arbitrado em R$ 8.000,00 revela-se consentâneo com os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade
, não se mostrando exorbitante nem irrisório diante das circunstâncias concretas do caso, da gravidade da conduta, da capacidade econômica da fornecedora e da dupla finalidade da reparação civil — compensatória para a vítima e pedagógico-preventiva para o ofensor.

Desse modo, inexistindo qualquer descompasso relevante no arbitramento ou erro de subsunção jurídica na sentença recorrida, impõe-se a manutenção integral do decisum, com o consequente desprovimento da apelação.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
manter integralmente a sentença de ID n. 33291522
, nos seus exatos termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau em 2 (dois) pontos percentuais
, elevando-os de
10% para 12% sobre o valor total da condenação
, observada, se for o caso, a exigibilidade na forma da legislação processual aplicável.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/04/2026